Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704769-47.2019.8.07.0010 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM RECORRIDO: JANAINA DE SOUZA ATA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DA TESTEMUNHA. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RETORNO DE DEJETOS EM APARTAMENTO PELA PIA DA COZINHA. PROVAS PERMITEM ATESTAR QUE OS DEJETOS FORAM PROVENIENTES DA CAIXA DE GORDURA. DANO MATERIAL. APARTAMENTO COM SUJEIRA ADVINDA DA CAIXA DE GORDURA. DESCASO DO CONDOMÍNIO E DO SÍNDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 577,06 a título de danos materiais, além de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de alagamento de parte do seu apartamento proveniente de dejetos da caixa de gordura do condomínio. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face o indeferimento da produção de prova testemunhal, caracterizando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. No mérito, ressalta que o entupimento ocasionado no apartamento não foi proveniente da caixa gordura, o que seria demonstrado pela prova testemunhal, bem como pelo fato do nível dos dejetos estar abaixo das saídas das tubulações, conforme fotografia nos autos (ID 14305961). Ainda, ressalta que a mesma fotografia demonstra que a unidade da parte autora possui uma saída independente para a caixa de gordura, sem passar pela tubulação. Dessa forma, alega que as provas nos autos atestam que os dejetos não foram advindos da caixa de gordura, destacando que a fotografia juntada na inicial não é da caixa de gordura, mas sim da caixa de sabão, conforme conclusão exposta no ID 14305964, razão pela qual o problema não foi da tubulação externa do condomínio, mas sim da residência da parte autora. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14305972-14305975). Contrarrazões apresentadas (ID 14305980). III. No caso, a oitiva do funcionário da ré restou indeferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que as provas nos autos eram suficientes para instruir o entendimento do juízo. Logo, não houve irregularidade na falta da oitiva, eis que na sentença foram devidamente esclarecidos os fundamentos para concluir pela procedência do pedido, inclusive com análise pormenorizada das provas nos autos, como laudos, fotografias, vídeos, notas fiscais e contrato apresentados. Ademais, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Assim, resta rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, inexistindo ofensa aos princípios elencados pela parte recorrente. IV. A parte ré apresenta o laudo ID 14305964 indicando que a fotografia juntada pela parte autora na sua inicial corresponde à caixa de sabão, e não à caixa de gordura. Contudo, conforme ressaltado pela própria ré, a caixa de sabão é destinada a receber dejetos advindos da máquina de lavar e do tanque de lavar roupas. Todavia, as fotografias na inicial (ID 14305234, págs. 2-5) são suficientes para demonstrar que o alagamento foi proveniente da tubulação da pia da cozinha, que é ligada a uma caixa de gordura. V. Ademais, o fato da ré juntar aos autos o contrato de limpeza da caixa de gordura e a sua fotografia com dejetos abaixo do nível da tubulação, não configura a garantia da impossibilidade de alagamento por dejetos da caixa de gordura. Inclusive, esta Turma Recursal já apreciou demanda em que o alagamento no apartamento proveniente da tubulação da caixa de gordura ocorreu após 2 meses da manutenção da caixa, sendo destacado naquela oportunidade que: “(...) mesmo que a manutenção tenha ocorrido em março, o problema poderia ter ocorrido ensejando o pronto atendimento do síndico à situação, o que não foi feito”. (Acórdão 1208720, 07050232320198070009, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, o fato da ré indicar que a fotografia ID 14305961, pág. 4 comprova que a tubulação da unidade da parte autora seria individualizada dos demais apartamentos não afasta a sua responsabilidade pelos dejetos advindos da caixa de gordura, visto que todos os dejetos são retidos na mesma caixa, possibilitando que, caso tenha permanecido cheia em algum momento, ocorresse o entupimento de uma outra tubulação, com o imediato ou posterior retorno dos dejetos. Ainda, destaca-se que na nota emitida pela empresa responsável pelo desentupimento quando do alagamento consta que este foi realizado a partir da coluna até a pia da cozinha. VI. Por todo o exposto, é possível atestar que o retorno dos dejetos decorreu do entupimento da tubulação/caixa de gordura, sendo ônus da parte ré arcar com os prejuízos materiais da parte autora. VII. No caso, a parte autora encontrou o seu apartamento sujo com dejetos de gordura proveniente da tubulação/caixa predial, o que certamente é acompanhado de mau cheiro, além de não ter recebido amparo do condomínio, que não demonstrou interesse em solucionar o problema, acrescido do descaso do síndico com o problema relatado, inclusive afirmando durante o trâmite processual que não queria “ficar brigando na justiça”, ocasião em que ofereceu “R$ 300,00 aqui na minha mão mais 1 caixinha de cerveja kkkkk” (ID 14305255). Assim, toda a situação relatada supera o mero aborrecimento, eis que causou significativo sofrimento, angústia e desespero, interferindo de forma intensa na dignidade da pessoa humana, o que justifica a condenação pelos danos morais causados à parte autora. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido na forma da lei (Ids 15821865 e 15821866). O recurso não deve ser admitido. A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o Enunciado 284, da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Por isso, não preencheu os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual ofensa às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO CIVIL. USO DE NOME ARTÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 951674 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 PUBLIC 15-06-2016) Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, conclui que “o retorno dos dejetos decorreu do entupimento da tubulação/caixa de gordura, sendo ônus da parte ré arcar com os prejuízos materiais da parte autora”. Assim, eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos probatórios juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF